Tribunal: STJ
Processo: 5011814-78.2022.8.24.0075
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935337 - SC(2025/0172909-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RP TRIAL ESQUADRIAS E VIDROS LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO FERMINO KERN - SC032218
WASHINGTON BARICALLA DE OLIVEIRA - SC031493
GEAN RAPHAEL DA SILVA - SC065245
WAGNER FILETI SANTANA - SC049422
DAN CARGNIN FAUST - SC046731
HELLEN FERREIRA FELIPPE - SC069434
AGRAVADO
: REALIZE SERVICOS E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO DE MELLO E SOUZA - SC011073
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONHECIMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
E
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
INADIMPLÊNCIA
DA
PARTE
ADVERSA.
REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Rever os fundamentos do acórdão estadual para reconhecer
onerosidade excessiva e atestar a inadimplência da parte adversa
exigiria adentrar no exame fático-probatório e nas cláusulas
contratuais, procedimento vedado em recurso especial, a teor das
Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do apelo nobre.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54071668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: d2bd64db-e53f-432c-a6ec-bd37cca86349

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54071668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: d2bd64db-e53f-432c-a6ec-bd37cca86349

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935337 - SC (2025/0172909-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RP TRIAL ESQUADRIAS E VIDROS LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO FERMINO KERN - SC032218
WASHINGTON BARICALLA DE OLIVEIRA - SC031493
GEAN RAPHAEL DA SILVA - SC065245
WAGNER FILETI SANTANA - SC049422
DAN CARGNIN FAUST - SC046731
HELLEN FERREIRA FELIPPE - SC069434
AGRAVADO
: REALIZE SERVICOS E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO DE MELLO E SOUZA - SC011073
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONHECIMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
INADIMPLÊNCIA
DA
PARTE
ADVERSA.
REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Rever os fundamentos do acórdão estadual para reconhecer
onerosidade excessiva e atestar a inadimplência da parte adversa
exigiria adentrar no exame fático-probatório e nas cláusulas contratuais,
procedimento vedado em recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7
/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do apelo nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RP TRIAL
ESQUADRIAS E VIDROS LTDA. (RP) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no
III, alínea
da CF contra acórdão proferido pelo
art. 105,
a,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, assim ementado:
Documento eletrônico VDA53782261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:28
Código de Controle do Documento: aeade1d7-fa72-40a1-9e9b-2f0d97c6b9c1

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E
VENDA DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS TEMPERADOS.
MERCADORIAS QUE NÃO FORAM ENTREGUES. PEDIDO DE
DESFAZIMENTO DO PACTO, COM A DEVOLUÇÃO DOS VALORES
PAGOS E A COBRANÇA DA MULTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO DA RÉ. ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA PELO
DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. SUPOSTA DESISTÊNCIA DO
NEGÓCIO APÓS A CONTRATAÇÃO. REJEIÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA DESINTERESSE DA AUTORA
NA MANUTENÇÃO DO ACORDO, MAS APENAS O ATRASO NAS
OBRAS E, CONSEQUENTEMENTE, NA LIBERAÇÃO DAS MEDIÇÕES
E DO INÍCIO DOS TRABALHOS PELA RÉ. REPROGRAMAÇÃO DAS
DATAS QUE, NO ENTANTO, FOI EXPRESSAMENTE PERMITIDA
PELO PACTO, SEM A PREVISÃO DE QUALQUER PENALIDADE OU
REAJUSTE DE VALORES. RESCISÃO QUE, EM VERDADE, FOI
MOTIVADA PELA INSATISFAÇÃO DA RÉ COM O NOVO
CRONOGRAMA E A MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO INICIAL.
CULPA QUE NÃO ESTÁ ILIDIDA PELA TEORIA DA IMPREVISÃO
PORQUE, AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO, JÁ ERAM CONHECIDOS
OS EFEITOS DA PANDEMIA E SEU IMPACTO NO MERCADO. RÉ
QUE ASSUMIU OS RISCOS DO NEGÓCIO. CONDENAÇÃO DA RÉ À
DEVOLUÇÃO DOS VALORES E AO PAGAMENTO DA MULTA QUE
FOI ACERTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

No agravo em recurso especial, RP defende a admissão de seu recurso, uma
vez que não tem a pretensão de revolver matéria fática, além de ter preenchidos todos os
requisitos legais atinentes à espécie.
Foi apresentada contraminuta ao agravo (e-STJ, fls. 347-353).
É o relatório.

VOTO

O agravo interposto por RP é espécie recursal cabível, foi interposto
tempestivamente e com fundamentação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA53782261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:28
Código de Controle do Documento: aeade1d7-fa72-40a1-9e9b-2f0d97c6b9c1

RP afirmou a violação dos arts. 394, 395 e 478 do Código Civil, sustentando
onerosidade excessiva durante a execução do contrato e que houve primeiramente
inadimplência contratual por parte de REALIZE SERVICOS E ADMINISTRACAO DE
OBRAS LTDA. (REALIZE).

Da incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ

No que concerne à onerosidade excessiva e inadimplência contratual por parte
de REALIZE, o Tribunal de origem expressamente as afastou, escorando-se no contexto
probatório presente nos autos.
Sobre quem deu causa à rescisão do contrato, confira-se:

A controvérsia cinge-se em definir quem deu causa à rescisão do
contrato. A apelante insiste que foi a autora quem desistiu dos serviços
após a contratação, sendo, portanto, a responsável pelo
descumprimento do pacto. Analisando detidamente os autos, não
identifico provas suficientes para corroborar suas alegações. Isso
porque, para começar, quem encaminhou a notificação extrajudicial para
desfazimento do pacto foi a empresa ré. Não desconheço que o referido
documento aponta que foi a autora quem manifestou desinteresse na
continuidade dos serviços a partir de janeiro de 2021. Veja-se:
[...]
Contudo, as conversas de whatsapp juntadas pela própria ré, com a
contestação, divergem dessa tese, como passo a demonstrar. Em
fevereiro de 2021 (ou seja, após a data referida na notificação), o
representante da autora comunica que as obras somente ficariam
prontas para medição em setembro ou outubro daquele ano, momento
em que o representante da ré informa que, em vista disso, os valores
teriam que ser atualizados (ev. 32.2, p. 17 e 18, PG):
[...]
Contudo, por não concordar com a atualização, o representante da
autora menciona que outra empresa lhe ofereceu o serviço sem qualquer
reajuste e, ao ser questionado pelo réu sobre o seu interesse no
cancelamento do contrato, aquele responde expressamente que não,
mas que apenas deseja pagar a quantia devida e marcar a data para a
prestação dos serviços (ev. 32.2, p. 19 e 20, PG):
[...]
Ou seja, em nenhum momento a autora demonstra desinteresse na
continuidade do negócio, nem mesmo nos áudios juntados com a
contestação (os quais, inclusive, foram juntados de forma solta e sem
indicação cronológica ou de identificação). A testemunha ouvida em
juízo, Giancarlo Haag, confirma o atraso dos prazos e a importância da
medição para o início dos trabalhos, mas nada refere sobre a suposta
Documento eletrônico VDA53782261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:28
Código de Controle do Documento: aeade1d7-fa72-40a1-9e9b-2f0d97c6b9c1

desistência da autora. Em verdade, ao que tudo indica, a ré estava
insatisfeita com as prorrogações dos prazos para a realização das
medições e o início dos serviços, exigindo, para tanto, uma atualização
dos valores (o que não foi aceito pela parte contrária).
[...]
Ocorre que, embora a parte autora não tenha liberado as obras para
medição na data inicialmente prevista no contrato, é certo que as partes
não fixaram qualquer penalidade para eventual atraso dos prazos,
apenas ajustaram que, incorrendo nesta hipótese, haveria a
reprogramação das datas. Da mesma forma, não fizeram previsão de
reajuste de valores. Veja-se da cláusula segunda (ev. 1.3 PG):
[...]
Logo, a insatisfação da ré - com o atraso na medição e a falta de
reajuste dos valores - não estava amparada pelos termos da
contratação. Com isso, forçou uma rescisão. Ademais, a alegação de
que os pagamentos eram feitos com atraso é irrelevante, mesmo porque,
segundo a ré, o motivo da quebra do contrato foi o desinteresse da
autora, e não eventual inadimplência (não havendo informação sobre o
ajuizamento de ação de cobrança ou execução). Além disso, nenhum
serviço foi prestado pela ré, motivo pelo qual nada é devido a ela.
Portanto, a culpa pela rescisão do contrato foi da ré, pois rejeitou a
continuação da relação jurídica por ausência de reajuste dos preços
após as prorrogações, situação que, como visto, não estava protegida
pelas cláusulas do contrato. Assim, deve arcar com a multa prevista na
cláusula oitiva

Mais adiante afasta a onerosidade excessiva durante a execução do contrato,
veja-se:

Neste ponto, não há incidência da teoria da imprevisão e excessiva
onerosidade decorrente dos efeitos da pandemia da Covid-19, porque a
transação foi realizada em
ou seja, quando já era
11/08/2020,
amplamente conhecida a situação vivenciada no país e no mundo, de
modo que a ré, ao fechar o negócio, sabia dos riscos e os aceitou, não
podendo agora utilizar este fato em seu favor. A sentença, portanto, deve
ser mantida em todos os seus termos.

Portanto, baseando-se em acontecimentos fáticos e probatórios, bem como
em razão de cuidadosa análise do instrumento contratual regente, o TJSC rescindiu o
contrato e impôs obrigação de reparar os danos decorrentes.
Assim, rever as conclusões quanto ao ponto demandaria, necessariamente,
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato regente, o
que é vedado em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Assim preconiza a jurisprudência deste Tribunal:
Documento eletrônico VDA53782261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:28
Código de Controle do Documento: aeade1d7-fa72-40a1-9e9b-2f0d97c6b9c1

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS,
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCONFORMISMO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 1o E 2o DA
29 DA
E 2o E 3o DA
LEI 10.848/2004,
LEI 8.987/1995
LEI 9.427/96.
TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ.
RESOLUÇÃO
DA
ANEEL
E
DECRETO
5.163/2004.
ATOS
NORMATIVOS NÃO INSERIDOS NO CONCEITO DE LEI FEDERAL.
MULTA
RESCISÓRIA.
RECONHECIMENTO,
PELO
ACÓRDÃO
RECORRIDO, DE ONEROSIDADE EXCESSIVA DA CLÁUSULA
CONTRATUAL. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS E DO CONTRATO
FIRMADO ENTRE AS PARTES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ
CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.
[...]
VIII. No caso, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos e do
contrato firmado entre as partes, concluiu que a cláusula 23, parágrafo
segundo, alíneas a e b do contrato, ao fixar o valor da multa rescisória,
restou desproporcional e abusiva e trouxe onerosidade excessiva para o
consumidor, afirmando que "a cláusula em litígio é desproporcional, na
medida em que, ao se sopesar os valores de consumo mensais e o valor
cobrado de multa, ou seja, o valor de até 6 (seis) de faturas (alínea 'a',
da cláusula 23, parágrafo segundo), acrescidos do valor correspondente
a 30Kw pelos meses remanescentes - (até o limite fixado na alínea 'a'),
há clara quebra da base objetiva do negócio jurídico. Note-se que o
fornecimento de energia elétrica foi suspenso em razão da falta de
pagamento, em agosto e setembro 2015, logo após a renovação
automática do contrato, sendo que a aventada multa superaria R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais) - mov. 1.7, montante este excessivo e
lesivo
ao
consumidor".
Nesse
contexto,
considerando
a
fundamentação adotada na origem, o acórdão recorrido somente
poderia ser modificado mediante o reexame dos aspectos
concretos da causa e do contrato firmado entre as partes, o que é
vedado, no âmbito do Recurso Especial, pelas Súmulas 5 e 7 desta
.
Corte. Precedentes do STJ
IX. Recurso Especial conhecido, em parte, e, nessa parte, improvido.
(
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp n. 1.864.950/PR,
Turma, julgado em
DJe de

2/2/2021,
5/2/2021 – sem destaques no
original)

Assim, o recurso de RP não merece conhecimento.
Nessas condições,
do agravo para
do apelo
CONHEÇO
NÃO CONHECER
nobre.
Documento eletrônico VDA53782261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:28
Código de Controle do Documento: aeade1d7-fa72-40a1-9e9b-2f0d97c6b9c1

MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados

em favor de REALIZE, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53782261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:28
Código de Controle do Documento: aeade1d7-fa72-40a1-9e9b-2f0d97c6b9c1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.935.337 / SC
Número Registro: 2025/0172909-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50118147820228240075
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RP TRIAL ESQUADRIAS E VIDROS LTDA
ADVOGADOS : LUCIANO FERMINO KERN - SC032218
WASHINGTON BARICALLA DE OLIVEIRA - SC031493
DAN CARGNIN FAUST - SC046731
WAGNER FILETI SANTANA - SC049422
GEAN RAPHAEL DA SILVA - SC065245
HELLEN FERREIRA FELIPPE - SC069434
AGRAVADO
: REALIZE SERVICOS E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO DE MELLO E SOUZA - SC011073
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54007560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:35
Código de Controle do Documento: 1cd552ef-603f-4b0e-ac84-44ac34bf257e

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:35
Código de Controle do Documento: 1cd552ef-603f-4b0e-ac84-44ac34bf257e